Tribunal: TJMT
Processo: 0002849-53.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002849-53.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ORLANDO MARCOS CURVO DE CAMPOS - CPF: 628.125.561-53 (APELANTE), SANDRA PONCE BARROS DE CAMPOS - CPF: 808.946.151-49 (APELANTE), MARIA LILIANA PARABA FONSECA (APELADO), ADRIANO MERCE DE PAULA - CPF: 021.112.041-37 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), NILDO DA FONSECA (APELADO), MARIA LILIANA PARABA FONSECA - CPF: 459.576.141-49 (APELADO), NILDO DA FONSECA - CPF: 160.305.161-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002849-53.2011.8.11.0041.

APELANTES:
ORLANDO MARCOS CURVO DE CAMPOS e SANDRA PONCE BARROS DE CAMPOS.

APELADO:

MARIA LILIANA PARABA FONSECA e NILDO DA FONSECA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROTEÇÃO AO PROPRIETÁRIO NÃO POSSUIDOR – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - SÚMULA 237 DO STF –
ANIMUS DOMINI
– ININTERRUPTA E SEM OPOSIÇÃO – MORADIA DE FAMÍLIA - ACOLHIMENTO – REQUISITOS PARA PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula n. 237 do STF é possível a arguição de usucapião como matéria de defesa nas ações petitórias e possessórias proposta em face do possuidor.

Demonstrado nos autos o preenchimento de todos os requisitos legais à aquisição da propriedade por força da usucapião, inafastável a improcedência da pretensão reivindicatória, porque ausente um dos requisitos, qual seja, a posse injusta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002849-53.2011.8.11.0041.

APELANTES:
ORLANDO MARCOS CURVO DE CAMPOS e SANDRA PONCE BARROS DE CAMPOS.

APELADO:

MARIA LILIANA PARABA FONSECA e NILDO DA FONSECA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ORLANDO MARCOS CURVO DE CAMPOS e SANDRA PONCE BARROS DE CAMPOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Reivindicatória nº. 0002849-53.2011.8.11.0041, ajuizada por

ORLANDO MARCOS CURVO DE CAMPOS e SANDRA PONCE BARROS DE CAMPOS,
que
julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a exceção de usucapião arguida pelos recorridos, e extinguindo o feito com resolução de mérito. Condenou, ainda, ao pagamento em custas e honorários advocatícios, estes fixados no montante de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que não restaram preenchidos os requisitos do art. 1.240 do CC, ao argumento de que a parte apelada não utiliza o seu imóvel como moradia habitual, afastando a possibilidade da prescrição aquisitiva.

Alegam que a parte recorrida possui outros imóveis, mesmo porque indicou outros endereços no decorrer da lide.

Assim, requerem o provimento do presente recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Recurso isento de preparo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte apelante ajuizou a ação reivindicatória, alegando, em síntese, que são proprietários do imóvel urbano localizado na Rua José Bonifácio, n. 497, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o qual está registrado sob n. 55.042, no Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Alegam que quando construíram a residência no imóvel deixaram a área livre de edificação na divisa com o imóvel de n. 495, de propriedade dos recorridos. Contudo, ao construírem, os apelados teriam adentrado em sua propriedade na extensão de 8,01 metros, apesar da manifesta oposição verbal.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, reconhecendo a exceção de usucapião, diante do exercício da posse mansa e pacífica exercida pelos apelados.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 1.228 do CC, a ação reivindicatória é caracterizada pela pretensão do proprietário não possuidor de reaver a coisa do possuidor/detentor que injustamente a possua ou a detenha.

Nesse contexto, são requisitos da ação reivindicatória: a) comprovação de que o autor detém a propriedade do imóvel; b) individualização da coisa e c) comprovação da posse ou detenção injusta.

Sobre tal assunto, assim leciona Aluísio Santiago Júnior:

“(...) O jus reivindicandi tem explicação lógica no direito de ação que a todo titular de direito material se concede (artigo 75 do Código Civil). Se a lei assegura ao proprietário os direitos de usar e de fruir e havendo lesões a estes direitos, há violação do direito de propriedade. Daí, nascer a reivindicatória. Em outros termos, o direito de pedir judicialmente que a coisa sob sua dominação jurídica que esteja com terceiros, imotivadamente, sob a dominação fática deste, lhe seja entregue. Costuma-se dizer que é a ação do proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário, desde que este último tenha a posse sem causa jurídica eficiente.”
(Direito de propriedade - aspectos didáticos - doutrina e jurisprudência, p. 26-27).

Por sua vez, no âmbito da ação reivindicatória, é possível ao réu aduzir a usucapião como matéria de defesa, configurando-se verdadeira exceção de domínio destinada a inibir a pretensão autoral.

O referido entendimento tem amparo na Súmula n. 237 do STF, segundo a qual "o
usucapião pode ser arguido em defesa"
. Assim, em consonância com o entendimento esposado pelo STF, consolidou-se, definitivamente, o entendimento jurisprudencial dominante, de modo que é possível dizer que o instituto da usucapião pode ser utilizado como meio de defesa nas ações petitórias e possessórias, sem qualquer restrição.

Sabe-se que a alegação de usucapião e a comprovação dos requisitos legais para aquisição da propriedade mediante a prescrição aquisitiva impõe o dever de improcedência do pedido de imissão da posse por parte do proprietário registral do bem litigioso.

Nesse passo, cumpre ressaltar que, segundo o artigo 1.240 do Código Civil:

"Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural".

Nesse sentido, no caso em apreço, para a aquisição da propriedade por usucapião: a posse mansa e pacífica, que deve ser exercida com
animus domini
; o lapso de tempo; a continuidade e a publicidade; bem como a prova de que não é proprietário de outro imóvel.

Observa-se dos autos que é incontroverso que a parte requerida/apelada exerce, com
animus domini,
a posse mansa e pacífica da área debatida há mais de 05 anos, mesmo porque tal exercício sequer foi refutado em suas razões recursais.

Outrossim, no que concerne a alegação de que os apelados são proprietários de outros imóveis, não há qualquer elemento que comprove a respectiva alegação, uma vez que a simples alegação de que estes indicaram outros endereços em processos não faz presumir que são proprietários de referidos imóveis e quando se deu a sua aquisição.

Calha ponderar, que mesmo o boletim informativo do IPTU não é suficiente para a comprovação de propriedade, o que sabidamente só pode ser demonstrado por meio de matrícula e do registro da propriedade em cartório, o que não fora produzido pela parte apelante.

Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida devendo ser mantida nos seus exatos termos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que os honorários já foram fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024